Tribunal: TJDFT
Processo: 0753858-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DESPACHO Vistos. Intime-se a parte impetrante para que recolha as custas iniciais do processo, sob pena de cancelamento da distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator